Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-23.2014.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – ICMS – ISS – PRELIMINARMENTE – NULIDADE – COISA JULGADA – Sentenças prévias homologando pedido inexistente de desistência da execução – Sentenças que, por se pautaram em pedido inexistente, caracterizam-se, também, como inexistentes – Ausência de coisa julgada material e formal – Princípios da boa-fé,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – ICMS – ISS – PRELIMINARMENTE – NULIDADE – COISA JULGADA – Sentenças prévias homologando pedido inexistente de desistência da execução – Sentenças que, por se pautaram em pedido inexistente, caracterizam-se, também, como inexistentes – Ausência de coisa julgada material e formal – Princípios da boa-fé, cooperação e lealdade processuais – Inteligência dos arts. 5o e 6o do CPC – MÉRITO – Pretensão à extinção da execução fiscal em razão de decisão judicial anterior transitada em julgada em que se teria reconhecido a ausência de incidência de ICMS nas atividades da embargante – Impossibilidade – Decisão judicial transitada em julgado que afasta a incidência do ICMS tão somente em relação aos serviços prestados em relação a fórmulas magistrais – Fórmulas oficinais e outras mercadorias comercializadas que atraem a incidência de ICMS – Ausência de comprovação, pela embargante, de que o os valores visados na execução fiscal guardariam relação com tão somente e exclusivamente a prestação de serviços relacionada às fórmulas magistrais, ensejando a incidência de ISS e afastando a de ICMS – Improcedência de rigor – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de redução equitativa – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001845-23.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARMÁCIA
BUENOS AIRES LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 14 de julho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 2/9
VOTO No 11213
APELAÇÃO No 1001845-23.2014.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FARMÁCIA BUENOS AIRES LTDA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Roberta de Moraes Prado
RECURSO
DE
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL

FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO

ICMS

ISS

PRELIMINARMENTE

NULIDADE

COISA
JULGADA
Sentenças prévias homologando pedido
inexistente de desistência da execução Sentenças que,
por se pautaram em pedido inexistente, caracterizam-se,
também, como inexistentes Ausência de coisa julgada
material e formal Princípios da boa-fé, cooperação e
lealdade processuais Inteligência dos arts. 5o e 6o do
CPC MÉRITO
Pretensão à extinção da execução
fiscal em razão de decisão judicial anterior transitada em
julgada em que se teria reconhecido a ausência de
incidência de ICMS nas atividades da embargante

Impossibilidade Decisão judicial transitada em julgado
que afasta a incidência do ICMS tão somente em relação
aos serviços prestados em relação a fórmulas magistrais
Fórmulas oficinais e outras mercadorias comercializadas
que atraem a incidência de ICMS
Ausência de
comprovação, pela embargante, de que o os valores
visados na execução fiscal guardariam relação com tão
somente e exclusivamente a prestação de serviços
relacionada
às
fórmulas
magistrais,
ensejando
a
incidência de ISS e afastando a de ICMS Improcedência
de
rigor

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Possibilidade de redução equitativa
Precedentes do
TJSP Sentença mantida Recurso de apelação não
provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por FARMÁCIA BUENOS
AIRES LTDA, contra a r. sentença (fls. 171/174), prolatada no bojo de EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL opostos em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o
fundamento de que “(...) a sentença aventada pela embargante não reconhece a não
incidência de ICMS sobre toda e qualquer atividade por ela exercida, mas apenas sobre
parte dela” (fl. 173), bem como “No tocante à multa, não há qualquer redução a ser feita,
porquanto aplicada nos termos da Lei 6.374/89, ou seja, em 20% sobre o valor do débito,
percentual este que não tem caráter confiscatório, nem afronta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 173).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 3/9
Foram opostos embargos de declaração pela apelante (fls.
182/196), os quais foram rejeitados (fls. 199/200).
Inconformados, os apelantes ofertaram suas razões recursais
(fls. 206/224), alegando, preliminarmente, nulidades processuais, na medida em que o
juízo de primeiro grau prolatou sentenças equivocadas, revogou-as e recebeu embargos de
declaração interpostos de forma intempestiva, violando-se notadamente o princípio da
coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC. Assim, defende o trânsito em
julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal, revestida de coisa julgada material e
impassível de alteração posterior. No mérito, sustenta, em síntese, a inexigibilidade do
ICMS cobrado na execução fiscal. Informa que, quando da declaração do ICMS por meio
de GIAs, não havia decisão desconstitutiva transitada em julgado que declarasse a
inexistência de relação jurídico-tributária em seu favor, donde sua obrigatoriedade na
época; desse modo, não haveria que se falar que a declaração por meio de GIA ensejaria o
pagamento do tributo. Destaca a preponderância da prestação de serviços de manipulação
de medicamentos no que toca ao desenvolvimento de suas atividades, defendendo que a
ocorrência de comercialização de mercadorias representam parte mínima do seu
faturamento. Junta jurisprudência. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 228),
tendo a parte contrária, regularmente citada, apresentado contrarrazões (fls. 231/239), nos
termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme o art. 1003, § 5o, do
NCPC. A apelantes possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC. Houve
o devido recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1007 do NCPC. Restam,
destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo os vertentes recursos
no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.
Cuida-se de embargos à execução fiscal por meio da qual se
busca, em síntese, “(...) b) o acolhimento da preliminar arguida, com a extinção da
execução fiscal, em razão do reconhecimento, por decisão judicial transitada em julgado,
da não incidência de ICMS sobre a atividade de manipulação de medicamentos, atividade
fim da Embargante; c) caso reste superada a preliminar, que seja desconsiderada a oferta
à penhora do imóvel, antes oferecida; d) sejam julgados procedentes os Embargos, nos
termos acima expendidos, ante a patente ilegalidade na tributação do ICMS sobre a
atividade de manipulação de medicamentos, hipótese de incidência do ISSQN, e não
daquele; e) seja excluída a multa aplicada ante a sua patente inconstitucionalidade e, caso
não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinada a sua redução
(...)” (fl. 26).
Conforme se depura dos autos, trata-se de embargos à
Execução Fiscal no 0537789-21.0089.8.26.0014, por meio da qual se visa a executar o
valor referente ao não recolhimento de ICMS nos meses de abril, maio e junho de 2009,
acrescidos de juros e multa de mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 4/9
A embargada apresentou sua impugnação (fls. 82/91).
Em 21/07/2016, o juízo “a quo” determinou à embargante
que “Informe (...), sob pena de extinção do feito, o atual andamento da ação declaratória
no 053.08.111083-9, noticiada nestes Embargos à Execução Fiscal, explicando se o pedido
e a causa de pedir são os mesmos dos Embargos, juntando aos autos, ainda, cópia da
petição inicial e do acórdão, bem como comprovante de transito em julgado” (fl. 94).
Em 12/09/2016, houve manifestação da embargante (fls.
96/99), juntando-se documentos (fls. 100/147).
Em 12/09/2016, o juízo “a quo”, então, proferiu sentença em
que consta: “1. Homologo a desistência apresentada pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento
no artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil, combinado com as
disposições da Lei 14.272/2010 e Resolução PGE no 3, de 08/01/2016 (...)”, certificando-
se, ainda, “(...) que deixo de remeter os autos à FESP para ciência da sentença de
extinção, considerando que se deu por intimada no corpo da petição onde requereu a
extinção nos termos do 267, inciso VIII, CPC (artigo 485, VIII do novo Código de
Processo Civil), bem como, certifico o trânsito em julgado, tendo em vista a renúncia da
FESP aos prazos recursais e que não há advogado nos autos” (fl. 148).
Em 20/10/2016, o juízo “a quo” decidiu pela revogação da
sentença de fls. 148, determinando o seguinte: “Manifeste-se a ora embargante, nos autos
da Execução, se concorda com pedido de desistência realizado pela Fazenda do Estado
(...)” (fl. 149).
Em 13/12/2016, tanto a sentença (fl. 148) quanto a decisão
(fl. 149) acima mencionadas foram publicadas em nome do advogado da embargante (cf.
certidões de fls. 150/151).
Em 12/05/2017, o juízo “a quo” proferiu nova sentença,
asseverando que: “Considerando que decorreu prazo para manifestação da executada, da
decisão retro, homologo a desistência apresentada pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução (...)” (fl. 152). Em
17/07/2017, a sentença foi publicada em nome do advogado da embargante (cf. certidão de
fl. 153); em 06/10/2017, certificou-se o seu trânsito em julgado.
Em 21/12/2018, a embargada apresentou embargos de
declaração (fls. 155/160), destacando-se que “NÃO HOUVE NENHUMA PETIÇÃO DA
FESP REQUERENDO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL” (fl. 156), sustentando,
portanto, erro material consubstanciado em falsa premissa adotada pela sentença,
pugnando por sua anulação e pelo prosseguimento do feito.
Em 15/08/2018, foi certificado que “(...) consultando a
execução fiscal no 89.537.789-7 verifiquei que não há pedido de desistência formulado
pela FESP” (cf. certidão de fl. 166), o que embasou, na mesma data, nova decisão do juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 5/9
“a quo”, dessa vez consignando que “Ante o retro certificado, acolho os embargos de
declaração opostos pela FESP, revogando a sentença de fls. 152 (...)” (fl. 167). Em
28/09/2018, tal decisão foi publicada em nome do advogado da embargante (cf. certidão de
fl. 170).
Por fim, então, em 15/03/2019, foi prolatada a sentença da
qual ora se recorre, julgando improcedentes os pedidos formulados no bojo destes
embargos à execução (fls. 171/174).
De saída, muito embora se reconheça tenha ocorrido certa
confusão por parte do juízo “a quo”, não há como acolher a preliminar de existência de
coisa julgada diante do cenário apresentado e supra minuciado.
Em primeiro lugar, porque a sentença que homologa pedido
de desistência não resolve o mérito da causa, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Desse
modo, não há coisa julgada material, autoridade que reveste a sentença tão somente nos
casos em que ela decide o mérito, nos termos do art. 502 do CPC, “in verbis”: “Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (grifo meu).
Diante do cenário dos autos, ademais, não há também que se
falar em coisa julgada formal. As sentenças que extinguiram a execução homologando a
desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC homologaram um suposto
requerimento da embargada que, conforme se depurou, jamais existiu. É inviável que se
tenha por homologado um requerimento inexistente, donde as homologações efetuadas e as
consequentes extinções da execução fiscal atrelada a estes embargos, bem como as
sentenças que as veicularam, devem ser reputadas como inexistentes.
Em segundo lugar, nota-se que a embargante foi intimada,
por diversas vezes, na pessoa de seu advogado, das decisões e sentenças que vinham sendo
proferidas em seu favor, tendo sido inegável e sequencialmente cientificada de todo o
conteúdo decisório que vinha sendo proferido nos autos. Apesar de ciente das reiteradas
decisões tomadas com base em falsa premissa, quedou-se inerte em comunicar qualquer
irregularidade ao juízo “a quo”, para então, tão somente após lavratura de sentença em seu
completo desfavor, vir a manifestar irresignação através do presente recurso de apelação.
É importante lembrar que as partes processuais estão
submetidas aos princípios da boa-fé, cooperação e lealdade processuais. Com efeito, os
arts. 5o e 6o do CPC determinam que: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva”. Caberia também à embargante manifestar-se no sentido de que havia cumprido a
decisão do juízo “a quo” determinando a juntada de informações referentes ao Processo no
0111083-81.2008.8.26.0053 e que inexistia qualquer pedido de desistência formulado pela
embargada. Por outro lado, houve desinteresse, no mínimo, por parte da Fazenda do
Estado, que teve uma execução extinta de forma equivocada e um tanto descuidada, e na
ocasião quedou-se inerte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 6/9
Por tudo quanto exposto, afastada a preliminar arguida.
No mérito, também sem razão a embargante.
Como se pode extrair dos documentos trazidos pela própria
embargante, no bojo do Processo no 0111083-81.2008.8.26.0053, tramitante perante a 8a
Vara da Fazenda Pública de São Paulo, houve prolação de sentença em que se julgaram
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (fls. 100/125), para “reconhecer
a não incidência do ICMS sobre a atividade da autora correspondente tão-somente à
manipulação de formas magistrais (...)” (fl. 140), consignando-se que “Segundo a
Resolução do Conselho Federal de Farmácia citada, fórmulas magistrais são aquelas
constantes de prescrições que estabelecem a composição, a forma farmacêutica e a
posologia (item 6.44), ao passo que as fórmulas oficinais são constantes da Farmacopéia
Brasileira ou outros compêndios oficiais reconhecidos pelo Ministério da Saúde (item
6.45). As últimas fórmulas, portanto, ainda que manipuladas em farmácia se configuram
como preparação despersonalizada, que não dependem de situação específica do paciente,
podendo ser encontradas prontas. Sob esse aspecto, é de se concluir que inexiste a
especificidade em caso da manipulação de formas oficinais, não se podendo falar, então,
em prestação de serviço, mas somente em entrega de mercadoria. Ou seja, mesmo diante
da apresentação de receita pelo cliente para serem formulados, os compostos do tipo
oficinal carecem da individualização necessária ao perfazimento da prestação de serviço
farmacêutico, se enquadrando como circulação de mercadoria, hipótese de incidência do
ICMS. Quanto à manipulação dos medicamentos magistrais, por outro lado, procedem as
alegações da autora, tendo em vista a peculiaridade das fórmulas, referentes a casos
específicos. Existindo, nesse âmbito, então, a prestação do serviço farmacêutico, previsto
no rol da LC no 116/03, deve ser afastada a hipótese de incidência do imposto estadual,
prevalecendo o ISS” (fls. 139/140).
Posteriormente, houve a interposição de recurso de apelação
pela embargada, ao qual foi negado provimento (fls. 128/136), mantendo-se as conclusões
hauridas na sentença.
Desta sorte, infere-se que não é toda e qualquer operação
praticada pela embargada que enseja a incidência de ISS. Para além desses serviços, há a
circulação de mercadorias que enseja a incidência de ICMS, fato esse que se pode denotar,
inclusive, da nota fiscal juntada pela embargada espelhando a venda de coisas diversas (fl.
92).
Assim sendo, andou bem a sentença ao salientar que: “(...) a
embargante ajuizou ação declaratória cuja sentença se encontra encartada nos autos às
fls. 50/54, julgada parcialmente procedente para reconhecer que parte da atividade
realizada pela autora, voltada à produção de fórmulas magistrais, não é fato gerador de
ICMS, por consistir em prestação de serviços (produção por encomenda). Contudo,
conforme também reconhecido naquela sentença, a ora embargante igualmente realiza a
comercialização de produtos denominados fórmulas oficinais, que, conforme entendeu
aquele juiz sentenciante, está sujeita à tributação do ICMS. Portanto, a sentença aventada
pela embargante não reconhece a não incidência de ICMS sobre toda e qualquer
atividade por ela exercida, mas apenas sobre parte dela. Além disso, a FESP juntou aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 7/9
autos cupom fiscal que retrata a comercialização pela embargante de outros produtos,
além das fórmulas magistrais e oficinais (fls. 92), encorpando o reconhecimento de que há
circulação de mercadorias a ensejar o ICMS” (fls. 172/173).
Cabia, então, à embargante, comprovar que os valores
cobrados na execução fiscal da qual são oriundos estes embargos guardariam relação tão
somente e exclusivamente com a prestação de serviços relacionada às fórmulas magistrais,
ensejando a incidência de ISS e afastando a de ICMS, inquinando, portanto, a exação e sua
respectiva execução de nulidade. Contudo, deste ônus não se desincumbiu a contento.
Novamente, nas palavras da sentença: “Portanto, ainda que
haja reconhecimento judicial da prática de atividades livres da incidência do ICMS pela
embargante, a ela cabia pormenorizar e comprovar que valores por ela declarados a
título de ICMS referiram-se, na verdade, à venda de fórmulas magistrais, feitas sob
encomenda, e não à comercialização de outras mercadorias. A tanto não se arremeteu a
embargante, que deixou de apresentar documentos comprobatórios da natureza das
operações declaradas, pretendendo indevidamente, com arrimo naquela sentença de
parcial procedência, livrar-se de todo o ICMS por ela confessado ao fisco, sem
demonstrar documentalmente a hipótese de incidência ocorrida, o que, à evidência, não
comporta agasalho. Persiste, portanto, o débito executado, que se arrima em título
executivo dotado de presunção de certeza e legitimidade, não desconstituída pela
embargante” (fl. 173).
Portanto, não merece reforma a sentença.
No mais, no que toca aos honorários advocatícios
sucumbenciais, “in casu”, considerando os fatores elencados nos incisos do art. 85, § 2o, do
NCPC, afigura-se exorbitante a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa (o que resultaria em honorários advocatícios perfazendo a monta de R$
59.970,33).
Com efeito, o art. 85, § 8o, do NCPC enseja o arbitramento
equitativo da verba honorária quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório,
bem como quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios dos incisos do
art. 85, § 2o, do novel diploma processual. Silencia, entretanto, quanto à fixação de
honorária em valor elevado.
Esse silêncio não significa que ao órgão julgador é vedado o
arbitramento equitativo da verba honorária, se e quando esta se mostre exorbitante.
Afinal, se o NCPC franqueia a fixação equitativa de
honorários a fim de que estes não sejam módicos, tem-se que o mesmo critério pode ser
empregado com o fito de não os tornar excessivos, em patente incompatibilidade com a
natureza da causa.
Na hipótese, ainda que seja aplicado o percentual mínimo
estampado na faixa preconizada pelo art. 85, § 3o, I, do NCPC, isso importaria a fixação da
honorária em montante que não se coaduna com a complexidade da demanda e vai de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 8/9
encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar contra o
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
A incidência dos princípios gerais do direito como vetores de
interpretação e aplicação do ordenamento processual deflui do disposto no art. 5o da
LINDB, cujo comando foi reproduzido pelo art. 8o do CPC (“Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”).
A dizer: a aplicação do ordenamento jurídico não deve se
prestar a fim diametralmente oposto aquele para o qual foi concebido, de sorte que a
incidência das normas do art. 85 do CPC visa a assegurar que os procuradores recebam
remuneração consentânea com o grau de complexidade da causa em que atuam, não
podendo servir, à obviedade, como fator de enriquecimento sem causa.
Em suma: a excepcionalidade da situação reclama o
arbitramento da verba honorária por equidade, na exata medida em que a fixação entre os
percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 3o, I, do NCPC implicaria remuneração
exorbitante, manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
exigido do patrono do vencedor.

Nessa linha de raciocínio, por derradeiro, cabível a redução
da verba honorária para R$ 3.000,00 (mil reais), em atenção ao previsto no art. 85, § 8o, do
NCPC, já compreendida a majoração advinda da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do
NCPC).
Em idêntica ordem de ideias, colhem-se arestos deste
Tribunal a respeito do tema:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual e condenou
os
autores
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa -
Valor da causa de R$526.000,00 - Pretensão de redução.
CABIMENTO: O valor fixado na r. sentença se mostra abusivo. A
aplicação do parágrafo 2o do art. 85 do CPC/2015 enseja a
fixação de valor muito elevado e contra os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, cabível a
redução do valor fixado pelo Juízo para R$10.000,00. Sentença
reformada
neste
aspecto.
(...)”
(Apelação
no
1021804-45.2016.8.26.0002, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 12/09/2017).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001845-23.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11213 9/9
PEDIDO MEDIATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação de
obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos. Critério
de arbitramento dos honorários. Fixação da verba honorária
sucumbencial pelo juízo “a quo” em 10% do valor da causa,
estabelecido em R$63.420,00, para cada um dos réus.
Inadmissibilidade. Caracterização de excesso. O estabelecimento
dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa
segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao
profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A
“ratio legis” considera a natureza jurídica atribuída para os
honorários de advogado como remuneração da atividade do
profissional. Sem embargo do reconhecimento da atuação
combativa do causídico, não se vislumbra na causa complexidade
apta a justificar a fixação de honorários em valor superior a doze
mil reais estabelecido pelo juízo “a quo”. Preponderância, diante
da excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que
veda o enriquecimento sem causa. Necessidade de observância da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
na
aplicação
do
ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de
Processo Civil. Interpretase que os princípios albergados pela
norma constitucional e infraconstitucionais para informar a
processualística civil, inibem o desvirtuamento no emprego dos
critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente
derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar
adequadamente o trabalho do advogado. Prevalência do critério
empregado para fixação por equidade, observados os parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Arbitramento
dos
honorários em R$ 1.000,00 para cada um dos apelantes, já
compreendida a majoração em face da sucumbência recursal, nos
termos do parágrafo 8o do artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
RECURSOS
PROVIDOS”
(Apelação
no
1001716-67.2016.8.26.0072, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. José Maria Câmara Junior, j. 28/07/2017).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso voluntário interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator